Tribunal: TJMT
Processo: 0013386-44.2019.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013386-44.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), I A FERREIRA MERCEARIA - CNPJ: 00.093.861/0001-61 (EMBARGANTE), IVAI ANTONIO FERREIRA - CPF: 178.219.831-87 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TEMA 1.282 DO STF). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação, que, com fundamento no Tema 1.282 do STF, reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e deu provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) existência de contradição interna no acórdão de retratação, por suposto reconhecimento da inadequação da apelação e, ainda assim, seu conhecimento e provimento; e (ii) possibilidade de reexame da adequação da via recursal no âmbito do juízo de retratação, à luz dos limites do art. 1.030, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O juízo de retratação tem escopo restrito à adequação do acórdão à tese fixada em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, não comportando reapreciação de fundamentos autônomos não abrangidos pela decisão vinculante (CPC, art. 1.030, II).

4. A alegação de inadequação da apelação não integra a
ratio decidendi
do acórdão retratado, tampouco compromete a lógica interna da decisão. Trata-se de anotação periférica, não constitutiva do resultado.

5. Ainda que fosse matéria de ordem pública, a ausência de impugnação oportuna à forma de interposição recursal atrai a preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Não há contradição interna quando o acórdão mantém coerência lógica entre seus fundamentos centrais e a conclusão adotada, tampouco há omissão, obscuridade ou erro material.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação indevida dos limites objetivos do juízo de retratação, configurando-se, no caso, mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamento estranho à tese de repercussão geral aplicada em juízo de retratação, sendo vedada a reabertura do debate sobre a adequação da via recursal já alcançada pela preclusão.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2101852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.6.2024, DJe 24.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1.584.287/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.5.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.6.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVAI ANTÔNIO FERREIRA
contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, no qual foi dado provimento integral à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Execução Fiscal nº 0013386-44.2019.8.11.0004, proposta perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa nº 2018168591.

O embargante aponta contradição interna no acórdão, pois, embora reconhecida a inadequação da apelação para impugnar decisão interlocutória que extinguiu parcialmente os créditos executados, o Tribunal conheceu do recurso e o julgou procedente, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN com base no Tema 1.282 do STF.

Alega que tal contradição compromete a coerência entre a fundamentação e o dispositivo, caracterizando hipótese do art. 1.022, I, do CPC. Sustenta que a inadequação da via recursal é matéria de ordem pública, a ser reconhecida de ofício, e que a fungibilidade recursal não se aplica diante do erro grosseiro, conforme precedentes do TJMT e STJ.

Defende que a decisão embargada incorreu em supressão de instância e vício de admissibilidade, comprometendo sua validade e violando o contraditório e a segurança jurídica. Afirma que os embargos são tempestivos e necessários à correção do vício.

Requer o provimento dos embargos, com o reconhecimento da inadequação da apelação e a consequente nulidade do julgamento de mérito, restabelecendo-se a validade e coerência do julgado.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta que os embargos se limitam a rediscutir matéria já analisada no acórdão, razão pela qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Rememorando-se os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença proferida em execução fiscal, na qual se reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e se extinguiu parcialmente a execução quanto aos créditos cancelados. O recurso foi inicialmente desprovido por esta Câmara, mas, após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, os autos retornaram para juízo de retratação, ocasião em que a apelação foi provida, reconhecendo-se a constitucionalidade da TACIN, conforme a orientação vinculante do STF.

Nos embargos de declaração, o embargante, Ivai Antônio Ferreira, alega contradição interna no acórdão de retratação, sob o argumento de que, apesar de reconhecida a inadequação da apelação contra decisão interlocutória, o recurso foi conhecido e provido. Sustenta, ainda, violação ao contraditório e à segurança jurídica, afirmando tratar-se de vício de ordem pública que deveria ter impedido o conhecimento da apelação.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

O exame da controvérsia exige, inicialmente, a delimitação do alcance do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, que não autoriza a reapreciação ampla do acórdão anteriormente proferido. Diferentemente de um novo julgamento da apelação, o juízo de retratação possui limites objetivos, circunscritos à verificação da conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o juízo de retratação não reabre o debate sobre todas as questões do processo, mas apenas sobre aquelas diretamente afetadas pelo precedente qualificado. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob o fundamento de que "
juízo de retratação está restrito à tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574 .706/PR (Tema 69)". Todavia, nas razões recursais, a parte recorrente se limita a afirmar que "o juízo de retratação não impede o conhecimento de ofício da aplicação da prescrição quinquenal, uma vez que a egrégia Corte Regional estava a reformar um julgado seu, estando, portanto, o processo ainda na esfera da instância ordinária, sendo proferido novo acórdão, agora em harmonia ao precedente qualificado da instância extraordinária".

2. A fundamentação utilizada pela Corte a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na motivação.

3.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. Precedentes: AgInt no REsp 1 .584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1 .594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019 .4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2101852 RJ 2023/0362898-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

Essa compreensão projeta consequências relevantes para o deslinde dos presentes embargos.

O embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a inadequação da apelação interposta contra decisão interlocutória, ainda assim conheceu do recurso. Ocorre que esse fundamento — relativo à via recursal eleita — não integra o âmbito do juízo de retratação, cuja única finalidade era adequar o acórdão à tese vinculante fixada no Tema 1.282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN. Como assentado no julgado supracitado, fundamentos autônomos não relacionados diretamente ao tema de repercussão geral não podem ser reexaminados no juízo de retratação, por absoluta ausência de pertinência temática.

Essa limitação impede que a parte utilize os embargos para ampliar o escopo do juízo de retratação, buscando rediscutir questões não abrangidas pelo precedente do STF. Além disso, evidencia que o suposto vício apontado pelo embargante não compromete a lógica decisória do acórdão embargado, revelando-se mero inconformismo com as considerações feitas sobre a técnica utilizada para superar o óbice formal. No mesmo aresto, o STJ aplicou, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF — referentes à ausência de impugnação de fundamento autônomo e à deficiência na motivação recursal — justamente em hipóteses em que se buscava, por via inadequada, rediscutir fundamento estranho ao juízo de retratação.

O embargante ainda sustenta que a inadequação da apelação seria matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, mesmo em matérias de ordem pública, havendo decisão anterior não impugnada no momento oportuno, opera-se a preclusão consumativa. Tal entendimento foi reafirmado, entre outros, no AgInt no REsp 1.584.287/DF e nos EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR. No caso em análise, conforme expressamente registrado no acórdão embargado, o recurso foi conhecido originalmente, as partes apresentaram contrarrazões e não houve qualquer insurgência quanto à alegada inadequação da via recursal.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua rediscussão neste momento encontra óbice na preclusão consumativa. Esse ponto reforça a inviabilidade da pretensão do embargante, demonstrando que o acórdão não apresenta contradição, mas apenas registrou a impropriedade formal do recurso — anotação que, registre-se, não integrou a
ratio decidendi
.

Contradição interna, por sua vez, é aquela que se verifica entre premissas e conclusão no próprio acórdão. No presente caso, o reconhecimento da impropriedade da apelação não constituiu fundamento decisório; destacou-se a inexistência de prejuízo e na plena participação das partes; e o juízo de retratação foi exercido estritamente dentro dos limites do Tema 1.282 do STF, conforme determina o art. 1.030, II, do CPC. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

O que se constata é uma tentativa de utilizar os embargos de declaração para reabrir a discussão sobre a adequação da via recursal — pretensão vedada pelos limites do juízo de retratação e incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Não há, ainda, que se falar em supressão de instância, uma vez que a admissibilidade da apelação, inclusive quanto à adequação da via recursal, é de competência do Tribunal, independentemente de manifestação do juízo de origem.

Dessa forma, considerando os limites objetivos do juízo de retratação, a preclusão consumativa quanto à impugnação da via recursal e a inexistência de contradição interna, os embargos de declaração não comportam acolhimento. O acórdão embargado permanece hígido e coerente, limitado à necessária adequação ao Tema 1.282 do STF, inexistindo vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025